Tribunal: TJES
Processo: 0001437-11.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001437-11.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Alisson Rodrigues contra
a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que o condenou pelo crime do art. 129, §2º, IV, c/c §10, do Código Penal, impondo-
lhe a
pena de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de custas processuais.

2.
O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, consequentemente, a suspensão da obrigação de pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se a concessão da assistência judiciária gratuita pode ser analisada na fase recursal ou se deve ser postulada perante o Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação em custas decorre de determinação legal expressa no art. 804 do Código de Processo Penal.

5. A análise da condição financeira do condenado e eventual concessão de justiça gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, considerando a possibilidade de alteração da sua situação econômica após
a condenação.
Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O pedido de assistência judiciária gratuita formulado após a condenação deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para avaliar a condição financeira do condenado diante da possibilidade de alteração após o trânsito em julgado da sentença.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
1437
-
11
.20
2
0
.8.08.0
0
5
6

AP
ELANTE
:
ALISSON RODRIGUES

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuid
a-se
de
a
pela
ç
ão

crimina
l
interpost
a

por

ALISSON RODRIGUES
em face da
s
entença pro
latada
pelo Ju
í
z
o
da
2ª
Vara de
Santa Maria de Jetibá

(
fls. 244/249-verso – Vol. 02
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
o réu
pela prática do crime previsto no art. 1
29
, §
2
º, I
V, c/c §10,
do Código Penal, impondo-
lhe
a
pena d
e 0
2
(
dois
) anos, 0
9
(
nove
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial
aberto, além do pagamento das custas processuais.

Em suas razões,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual
requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, via de consequência, a suspensão do pagamento das custas processuais
(ID
9530647
).

C
ontr
arrazões
apresentadas

pel
o desprovimento do apelo
(ID
9530649
)
.

Em seguida, o
Parec
er
Ministerial

opinando pela manutenção da sentença
(ID
1
1984382
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto, a defesa do réu busca tão somente a
concessão d
e assistência judiciária gratuita.
Razão não lhe assiste, já que a condenação em custas decorre de determinação legal, conforme regra do art. 804 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, e
m que pese os argumentos manejados, a
pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser direcionada ao Juízo da Execução Penal, que é competente para tanto, diante da
possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

É farta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça nesse sentido.
Cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima, em crimes cometidos na clandestinidade, possui valor probatório preponderante, especialmente quando corroborada por laudos periciais e outros elementos de prova. A materialidade e a autoria do crime de dano qualificado restam comprovadas pelos depoimentos colhidos e pelos laudos periciais acostados aos autos.
O pleito de assistência judiciária gratuita deve ser submetido ao juízo da execução penal.
Recurso desprovido. (TJES, Apelação Criminal nº 0003828-88.2019.8.08.0050, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sub
s
tituta Vania Massad Campos, julgado em 11/12/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO, ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MULTIPLICIDADE DE ATOS INFRACIONAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. APELO DESPROVIDO.
1) A alegação do recorrente ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi feita sua prisão em flagrante, flagranciado repassando drogas para usuários e pelo modo de acondicionamento do entorpecente em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, que ajudam a definir a condição de traficância. 2) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional. 3) Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o recorrente possui múltiplos registros de atos infracionais, circunstância que expõe sua dedicação a atividades criminosas. Precedentes do STJ. 4)
O requerimento relativo à assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.
5) Deve ser efetuado arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo que atuou em grau recursal. 6) Apelo improvido.(TJES, Apelação Criminal nº 0005185-32.2020.8.08.0030, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Substituta Nilda Marcia de Almeida Araújo, julgado em 13/03/2024)

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)